Tribunal: TJMT
Processo: 1016333-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016333-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA FARIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 18.476.099/0001-68 (APELADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), ORIMAR LEITE FARIAS (ASSISTENTE), EDGAR FARIAS MACIEL (ASSISTENTE), LEONARDO LEITE FARIAS (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), NATANAEL BATISTA SILVA (ASSISTENTE), WILSON LOURENÇO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
EM
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (
ETA
)
E ESCRITÓRIO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA
. VALIDADE DO CONTRATO VERBAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§11, DO CPC.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a demanda para reconhecer a existência, validade e descumprimento de contrato verbal de prestação de serviços celebrado entre as partes, cujo objeto abrange reforma e manutenção em instalações da apelante, pelo valor de R$187.000,00. A apelante sustenta a inexistência de contrato formal e a insuficiência de provas quanto à contratação e execução dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de formalização escrita do contrato compromete a sua validade; e (
ii
) analisar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a contratação e execução dos serviços, bem como a ausência de pagamento pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos contratos verbais está amparada nos artigos 104 e 107 do Código Civil, que não exigem formalidade específica, salvo disposição legal em contrário.

Provas documentais, como relatórios fotográficos, mensagens de WhatsApp, e-mails, e testemunhos, evidenciam de forma robusta a contratação e a execução dos serviços, consistindo em reformas no escritório administrativo e nas Estações de Tratamento de Água
-
ETA
Corgão
e ETA Centro.

Os depoimentos testemunhais foram colhidos em audiência na presença do juízo e das partes, sem contradita ou recurso, corroborando a execução dos serviços e a ausência de pagamento
.

A ausência de impugnação específica às provas apresentadas na inicial confirma a comprovação satisfatória dos fatos constitutivos do direito da autora.

A jurisprudência reconhece a validade de contratos verbais desde que comprovados por meios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A validade de contratos verbais independe de formalização escrita, conforme art. 107 do Código Civil.

O conjunto probatório que inclui documentos, testemunhos e demais elementos idôneos é suficiente para comprovar a existência, validade e descumprimento de contrato verbal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para
determinar à
ré
o pagamento de R$187.000,00
, acrescido de correção monetária desde o efetivo inadimplemento de cada contrato e juros a partir da citação, além das custas processuais
e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que não houve a devida comprovação da contratação e execução dos serviços, enfatizando a ausência de um contrato formal ou documentos que atestem de forma inequívoca a relação jurídica.

Argumenta que, considerando o valor elevado do suposto contrato, seria indispensável a existência de um acordo por escrito, como meio de assegurar a clareza das obrigações e evitar litígios.

Aponta que as provas apresentadas pela apelada, tais como mensagens de WhatsApp, e-mails e fotografias, não possuem força probatória suficiente para comprovar a relação contratual e o valor pleiteado.

Q
uestiona a imparcialidade das testemunhas arroladas pela apelada devido à vinculação pessoal e profissional destas com a parte autora, o que comprometeria a credibilidade de seus depoimentos.

A
lega que a condenação representaria enriquecimento ilícito da apelada, dado que não foram apresentados elementos robustos que justifiquem a cobrança do montante em questão.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 255799790).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente processo as partes discutem a existência, validade e cumprimento de um contrato verbal firmado entre a apelante e a apelada, cujo objeto envolve a prestação de serviços de reforma e manutenção em diversas instalações da apelante, incluindo Estações de Tratamento de Água (ETA) e um escritório administrativo, pel
o pr
e
ço de
R$187.000,00.

A demanda foi julgada procedente.

A apelante sustenta a inexistência de contrato formal e a ausência de prova robusta da contratação e execução dos serviços. Contudo, tais alegações não afastam a validade dos contratos verbais, que encontram amparo legal nos artigos 104 e 107 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que foram apresentados relatórios fotográficos, trocas de mensagens via aplicativo WhatsApp, e-mails e testemunhos que demonstraram a realização das obras contratadas verbalmente, consistindo em reformas no escritório e nas estações de tratamento de água denominadas ETA
Corgão
e ETA Centro.

Ademais, a prática de celebração de contratos verbais era habitual entre as partes, sendo comprovada por outros contratos semelhantes realizados em diferentes localidades, o que reforça a credibilidade das alegações da autora.

No que se refere à argumentação de que as provas testemunhais não seriam suficientes para embasar a condenação, verifica-se que os depoimentos foram colhidos em audiência, na presença do juízo e das partes, sem qualquer contradita formal
nem Recurso
.

As testemunhas confirmaram a execução dos serviços e a ausência de pagamento por parte da apelante, corroborando o conjunto
probatório.

R
essalte-se que a ausência de impugnação específica às provas apresentadas na inicial fortalece a conclusão de que a autora comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito.

A tentativa da apelante de desqualificar as provas com base na ausência de contrato escrito não se sustenta, uma vez que o Código Civil não exige formalidade específica para este tipo de contrato
.
É

o que dispõe
m
o
s
artigo
s

104 e
107:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Além disso, a jurisprudência é clara ao reconhecer a validade dos contratos verbais desde que comprovados por meios idôneos, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DO VALOR DO CONSERTO EM NOME DA RECORRENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DEMONSTRADA

A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA
. 1. A controvérsia recursal versa sobre a alegada inexistência do débito e da inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito, bem como postulação de dano moral, sob o fundamento de inexistência de comprovação da contratação do serviço de chapeação e pintura de veículo pela apelante, aduzindo que a responsabilidade pelo pagamento do conserto do veículo seria do ex-namorado. 2.
É válida a contratação verbal de prestação de serviço, diante do disposto no art. 107, do Código Civil, que refere que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
. 3. Caso dos autos em que resta incontroverso nos autos que foi a própria autora que entregou o veículo no estabelecimento da parte demandada a fim de conserto, e que o serviço foi realizado, bem como que o retirou, inexistindo comprovação quanto ao pagamento do valor das despesas, nem de que a obrigação foi assumida, frente ao prestador, pelo ex-namorado, estranho aos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO.
“

(
Apelação Cível, No 50101673820198210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Eliziana
da Silveira Perez, Julgado em: 31-03-2022)
. (Sem destaque no original).

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico relevante que justifique a reforma da sentença
, sobretudo porque a apelante não indicou
elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se mostra alinhada com as provas produzidas nos autos e com o ordenamento jurídico aplicável.

P
el
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025